Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COVID-19. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Ausente pedido quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em razão do COVID-19 na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando o paciente, reincidente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, é novamente surpreendido em circunstâncias de traficância, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.